Tribunal: STF
Processo: RE 1408525
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.289: POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO PARA SERVIDOR INATIVO COM DIREITO À PARIDADE, EM RAZÃO DA FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DA PARCELA. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. INDEFERIMENTO.



Relatório



    1. Em 9.2.2024, este Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional suscitada neste recurso (Tema 1.289), indicado pela origem como representativo de controvérsia constitucional:



    “Direito constitucional e previdenciário. Recurso extraordinário. Servidor público inativo. Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS). 1. Recurso extraordinário admitido como representativo de controvérsia (CPC/2015, art. 1.036), contra acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, que estendeu a servidor aposentado o pagamento da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS), recebida pelos servidores ativos do INSS. 2. Discute-se, no caso, se a fixação de valor mínimo de gratificação aos servidores ativos conferiu feição genérica e incondicionada à parcela remuneratória, o que asseguraria a sua extensão aos servidores inativos com direito à paridade. 3. O STF, por ocasião do julgamento do ARE 1.052.570-RG/PR, fixou tese no regime da repercussão geral, afirmando que, após a realização dos primeiros ciclos de avaliação, as gratificações federais de desempenho, como a GDASS, têm natureza pro labore faciendo, legitimando o pagamento diferenciado entre servidores ativos e inativos. 4. A controvérsia sobre a extensão da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS) aos servidores inativos do INSS, com fundamento no direito à paridade, em razão da fixação de valor mínimo para a parcela, tem natureza constitucional e possui repercussão geral. 5. Repercussão geral reconhecida” (e-doc. 84).



    Redistribuído o processo nos termos do § 1º do art. 323 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, veio à minha relatoria.



    2. Em 1º.4.2024, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS requer “a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão constitucional a ser dirimida neste Tema 1289 e tramitem em território nacional, na forma do art. 1.035, §5º, do CPC” (e-doc. 127).



    Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Pelo § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil confere-se ao relator a competência para analisar a necessidade e adequação da suspensão dos processos nacionais, medida excepcional que “não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la”, conforme assentado por este Supremo Tribunal Federal (RE n. 966.177-QO, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 1º.2.2019).



    4. No presente recurso extraordinário discute-se a “possibilidade de extensão de pagamento de gratificação de desempenho para servidor inativo com direito à paridade, em razão da fixação de valor mínimo da parcela” (Tema 1.289).



    O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS alega que “a suspensão, além de prevista expressamente no art. 1.035, §5º, do CPC, traz vantagens do ponto de vista da racionalização dos feitos repetitivos, pois: a) evita a prática de atos processuais executivos sobre o tema em contrariedade com o que vier a ser decidido quando do julgamento definitivo do recurso extraordinário; b) promove uma resposta uniforme após o julgamento, dado o dever de observância obrigatória do pronunciamento (art. 927, III e 1.040, CPC), proporcionando uma maior uniformidade, integridade e coerência no tratamento do tema, o que atende às determinações do art. 926 do CPC; c) evitam-se eventuais ações rescisórias posteriores ao julgamento do recurso paradigma e da formação da tese repetitiva pelo STF” (fl. 4, e-doc. 127). 



    5. Na espécie, não há elementos suficientes a demonstrar a necessidade e adequação da suspensão nacional dos processos, pois essa providência deve seria excepcional, sob pena de configurar negativa de acesso à Justiça.



    Como assentado pelo Ministro Luís Roberto Barroso, “embora não se negue a possibilidade, em tese, de suspender o andamento de um processo desde que haja motivo razoável ou o caso se enquadre em uma das hipóteses legais (e.g., art. 265 do CPC), tal providência deve ser adotada de modo excepcional, sob pena de negativa de acesso à Justiça. O uso indiscriminado desta faculdade, aliado ao amplo espectro de temas submetidos à repercussão geral e ainda não julgados, poderia conduzir a uma virtual paralisia do Poder Judiciário em escala nacional” (Rcl n. 16.522-MC/RN, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.10.2013).



    6. Pelo exposto, indefiro o requerimento de determinação da suspensão nacional de processos.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora